Tribunal: TJMT
Processo: 1002709-76.2021.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Criminais Reunidas
Data de julgamento: 2021-03-01
Data de publicação: 2021-03-01

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE MATO GROSSO
PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL
Des. Orlando de Almeida Perri
MANDADO DE SEGURANÇA CRIMINAL (1710) No 1002709-76.2021.8.11.0000
IMPETRANTES: JHONES ALVES DO CARMO E KELVES BASTOS DO CARMO
IMPETRADO: JUÍZO DA 3a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE ÁGUA BOA
Vistos, etc.
Trata-se de Mandado de Segurança impetrado por JHONES ALVES DO CARMO e KELVES BASTOS DO CARMO, contra suposto ato comissivo perpetrado pelo Juízo da 3a Vara Criminal da Comarca de Água Boa, que indeferiu o pedido de restituição de armamentos apreendidos, nos autos do Inquérito Policial no 1002114-48.2020.8.11.0021.
Os impetrantes sustentam que: 1) “a retenção dos objetos não possui fundamento ou justificativa, visto que não interessam mais ao processo, por serem objetos lícitos e devidamente registrados em seus nomes”, além de já terem sido periciados; 2) “a restituição da coisa apreendida pode ser deferida quando se verificar a inexistência de interesse sobre o bem para a instrução penal, a inaplicabilidade da pena de perdimento e a demonstração de propriedade do objeto pelos requerentes”.
Ao final, requerem, liminarmente, a concessão da ordem para que seja determinada a restituição dos bens apreendidos.
É o necessário.
Decido
Extrai-se dos autos que, no dia 2.9.2020, agentes da polícia civil, por meio de denúncia anônima, tomaram conhecimento de que em uma fazenda denominada “Cinco Estrelas”, perto de Cocalinho/MT, estava ocorrendo suposta extração de madeiras ilegais, bem como de que haveria armas de fogo no local.
Na referida fazenda, os policiais civis encontraram cada um dos impetrantes portando 1 (uma) pistola, que, embora registradas em seus nomes, não possuíam os respectivos portes, de modo que foram presos em flagrante pelo cometimento, em tese, do delito previsto no art. 14 da Lei n° 10.826/03.
Os objetos apreendidos [que os impetrantes pretendem a restituição] se tratam de 2 (duas) pistolas, uma semiautomática 9mm, marca Taurus, Modelo GC2 no TMS73896, de propriedade de KELVES BASTOS DO CARMO [registrada em seu nome], e outra também semiautomática 9mm, marca Taurus, Modelo GC2 no TMS74024, de domínio de JHONES ALVES DO CARMO [registrada em seu nome].
O art. 5o, inciso I, da Lei no 12.016/09, estabelece que “não caberá mandado de segurança quando se tratar de decisão judicial da qual caiba recurso com efeito suspensivo”.
Em complemento, a Súmula 267 do STJ orienta que “não cabe mandado de segurança contra ato judicial passível de recurso ou correição”.
Na hipótese, a ação mandamental volta-se contra decisão proferida pelo Juízo de primeiro grau que indeferiu pedido de restituição de armas de fogo apreendidas, a qual deveria ser impugnada por meio de apelação (CPP, art. 593, II).
Nesse sentido são os seguintes julgados do STJ e deste Tribunal:
“Em regra, a apelação prevista no art. 593 do CPP admite inclusive efeito suspensivo, razão pela qual é inadmissível o manejo de mandado de segurança como instrumento de impugnação de decisão judicial que indefere a restituição de coisa apreendida, diante dos óbices contidos no art. 5o, II, da Lei n. 12.016/2009 e no verbete sumular 267 do STF. Precedentes. (...).” (STJ, AgRg no RMS 45.615/RS, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, 01/04/2019)
“É inadmissível o manejo do mandado de segurança como meio de impugnar decisão judicial que indefere pedido de restituição [...], se tal tipo de decisão pode ser impugnada por meio da apelação prevista no art. 593, II, do CPP, que, de regra, admite o efeito suspensivo. Óbices do art. 5o, II, da Lei 12.016/2009 e do enunciado n. 267 da Súmula/STF.” (STJ, AgRg no RMS no 59.605/RS).” (TJ/MT, N.U 1014273-86.2020.8.11.0000, CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS, MARCOS MACHADO, Turma de Câmaras Criminais Reunidas, 21/09/2020)
Não obstante, verifica-se que o pleito de restituição foi indeferido pela autoridade coatora em 26.1.2021 (ID. 76743951) e o recurso pertinente não foi interposto, de modo que a impetração deve ser excepcionalmente conhecida para avaliar se há ilegalidade manifesta ou teratologia no ato atacado.
Pois bem.
Sabe-se que a concessão de medida de liminar em Mandado de Segurança reclama, nos termos do art. 7o, inc. III, da Lei no. 12.016/2009, o preenchimento concomitante de dois requisitos: a relevância do fundamento invocado e o perigo de que do ato impugnado possa resultar a ineficácia da medida se concedida ao final.
A autoridade coatora indeferiu a devolução das armas apreendidas nos seguintes termos:
“Trata-se de PEDIDO DE RESTITUIÇÃO DE BENS APREENDIDOS, postulado por KELVES BASTOS DO CARMO e JHONES ALVES DO CARMO, devidamente qualificados, dirigiram-se a este juízo postulando a restituição de 02 (duas) pistolas, uma semiautomática 9mm, marca Taurus, Modelo GC2 no TMS73896, de propriedade do primeiro requerente, devidamente registrada em seu nome, e outra também semiautomática 9mm, marca Taurus, Modelo GC2 no TMS74024, de propriedade do segundo requerente, devidamente registrada em seu nome, aprendidas pela Polícia Civil.
Juntou documentos no id. 43494855, comprovando as propriedades das armas. Instado, o representante do Ministério Público manifestou-se pelo deferimento da restituição dos bens (id. 46359407).
(...)
O Estatuto do Desarmamento prevê em seu artigo 5o que "O certificado de Registro de Arma de Fogo, com validade em todo o território nacional, autoriza o seu proprietário a manter a arma de fogo exclusivamente no interior de sua residência ou domicílio, ou dependência desses, ou, ainda, no seu local de trabalho, desde que seja ele o titular ou o responsável legal pelo estabelecimento ou empresa."
Os requerentes portavam arma de fogo em uma fazenda, conforme o Auto de Prisão em Flagrante (id. 38292969), e posteriormente comprovaram que pistolas são devidamente registradas, porém eles não possuem porte de arma, assim cometeram, em tese, o crime previsto no artigo 14, da Lei no. 10.826/2003.
Ainda que os requerentes tenham se desincumbido do ônus de comprovarem as propriedades dos objetos que pretendem verem restituídos, assevera-se que as coisas apreendidas ainda interessam à persecução penal. Tal situação, por ora, afasta a condição de serem interessados de boa-fé para reaquisição de instrumento de crime (art. 119 do Código de Processo Penal c/c art. 91, II, “a”, do Código Penal). Neste cenário, inclusive, caso sejam condenados pelo delito acima mencionado (art. 14 da Lei no 10.826/03), como as armas estavam em situação de ilegalidade no momento da apreensão, a restituição seria incabível, porque, como efeito automático de eventual sentença penal condenatória ocorrerá o perdimento do bem em favor da União, nos termos do artigo 25 da Lei no. 10.826/2003: "As armas de fogo apreendidas, após a elaboração do laudo pericial e sua juntada aos autos, quando não mais interessarem à persecução penal serão encaminhadas pelo juiz competente ao Comando do Exército, no prazo de até 48 (quarenta e oito) horas, para destruição ou doação aos órgãos de segurança pública ou às Forças Armadas, na forma do regulamento desta Lei." Diante do exposto, INDEFIRO o pedido de restituição de bens apreendidos.”
Como prescrito pelo art. 118 do CPP, antes do trânsito em julgado da sentença penal, as coisas apreendidas não serão restituídas enquanto interessarem ao feito.
Na hipótese, a autoridade apontada como coatora indeferiu a restituição dos armamentos apreendidos ao fundamento de que eles ainda interessam ao processo, visto que, em caso de eventual condenação dos impetrantes, tais objetos poderiam estar sujeitos ao perdimento em favor da União, nos termos do art. 91, II, do CPP, o que prevê:
“Art. 91 - São efeitos da condenação: (...)
II - a perda em favor da União, ressalvado o direito do lesado ou de terceiro de boa-fé:
a) dos instrumentos do crime, desde que consistam em coisas cujo fabrico, alienação, uso, porte ou detenção constitua fato ilícito.”
De fato, apesar de os impetrantes comprovarem as propriedades dos artefatos e seus respectivos registros válidos, certo é que não possuíam autorização para portá-las, de modo que foram autuados pelo delito de porte ilegal de arma de fogo [previsto no art. 14 da Lei no 10.826/2003], tornando-os agentes ativos de infração penal, passíveis a eventual condenação e ao perdimento dos objetos apreendidos, não se verificando, portanto, a relevância dos fundamentos da impetração, neste momento.
De igual modo, não se identifica a presença do requisito do perigo da demora [periculum in mora], a autorizar a concessão da liminar, porquanto não evidenciados o risco de perecimento dos objetos ou a ineficácia do provimento jurisdicional, acaso concedido ao final, mormente ao se considerar que os artefatos estão em depósito na Delegacia de Polícia de Cocalinho/MT (ID. 76743955).
Com essas considerações, por não identificar, de plano, a alegada ofensa a direito líquido e certo dos impetrantes ou qualquer ilegalidade que possa ser imputada à autoridade apontada como coatora, INDEFIRO o pedido liminar.
Notifique-se a autoridade impetrada para prestar informações no prazo legal e, após, colha-se a manifestação da Procuradoria-Geral de Justiça.
Publique-se. Cumpra-se.
Cuiabá, 1o de março de 2021.
Desembargador ORLANDO DE ALMEIDA PERRI,
Relator.